Tribunal: TJSP
Processo: 1021741-10.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA CONSUMIDORA – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE JUROS EXCESSIVOS, EM DESACORDO COM INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28, DE 16 DE MAIO DE 2008 – ALEGAÇÃO DE QUE O LIMITE MÁXIMO DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) PARA ESSA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO É DE 1,80% AO MÊS – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO QUE SE REFERE AOS JUROS REMUNERATÓRIOS E NÃO AO CUSTO EFETIVO TOTAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – CONTRATAÇÃO QUE SE DEU DENTRO DO LIMITE PREVISTO – ACERTO DA R. SENTENÇA - SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*